Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747523-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, contra decisão proferida nos embargos de terceiro (processo no 0740614-65.2022.8.07.0001), que tem como embargado LEONARDO GUIMARAES MOREIRA. Em suas razões recursais, o recorrente requereu que fosse deferida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão recorrida e suspender a constrição lançada nos registros do veículo Volkswagen Golf, cor branca, placa JIC 4999/DF, nos termos do art. 678 do CPC. No mérito, pediu a confirmação da medida liminar. O pedido liminar foi indeferido ao ID 53290515. Contrarrazões apresentadas (ID 54220157). O processo foi incluído em pauta para julgamento (ID 58195481). Em manifestação acostada ao ID 58391492, o agravado informa que, “na data do dia 15 de abril de 2024, foi feita a busca e apreensão do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, Ano Modelo 2011, Placa JIC4999 (atualmente em estado de sucata) no endereço SQS 202 BLOCO F, térreo, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70232-060, conforme certificado pelo oficial no processo de execução no 0733437-55.2019.8.07.0001, de modo que o bem não está mais sob a posse do senhor Fabricio, irmão do réu, que é o verdadeiro dono do veículo”. Desse modo, requer seja declarada a perda do objeto do presente recurso, “até mesmo porque o processo de origem já exauriu a fase cognitiva, restando tão somente a prolação de sentença de total improcedência”. A parte agravante, em manifestação de ID 58890182, aduz que “o bem não foi encontrado em posse de FABRÍCIO, como tenta alegar a Agravada, de forma que o objeto dos Embargos de Terceira ainda subsiste, pois o bem ainda pertence ao SAMUEL, independentemente de seu estado.” De outra banda, pontua que, “em razão o efeito suspensivo requerido ter ficado prejudicado, informa-se não haver mais pretensão resistida.” É o relatório. Decido. Em breve resumo processual, consigne-se que na lide originária (cumprimento de sentença de no 0733437-55.2019.8.07.0001), movido pelo agravado Leonardo em face de Fabricio Gonzales de Rezende (irmão do agravado) e outros, foi deferido pedido liminar para permitir atos de constrição sobre o veículo GOLF, Placa JIC 4999/DF, “uma vez que o credor apresenta indícios suficientes de é o devedor Fabrício o dono de fato do automóvel” (ID 137285102). Foram opostos embargos de terceiro de no 0740614-65.2022.8.07.0001 pelo agravante, Samuel, contra o agravado, em que aquele requereu a concessão de pedido liminar para a suspensão da constrição do veículo acima mencionado. O juízo de origem manteve a constrição sobre o carro Volkswagen Golf, cor branca, Placa JIC 4999/DF (ID 168375398), em razão de o veículo ser “utilizado de forma reiterada pelo executado FABRÍCIO GONZALES REZENDE, a fortalecer a tese de ser ele o verdadeiro proprietário”, do que decorreu o presente agravo de instrumento. Conforme noticiado pelo agravado, observa-se que, ao ID 193367994 do cumprimento de sentença, o serventuário da justiça comunicou que procedeu à busca e apreensão do veículo, encontrando-se o bem “em estado de sucata”, do que decorreu o requerimento do agravado de declaração de perda do objeto do presente recurso, “até mesmo porque o processo de origem já exauriu a fase cognitiva, restando tão somente a prolação de sentença de total improcedência” (ID 58391492). Merece prosperar o requerimento, pois, embora subsista eventual interesse do recorrente na discussão acerca da posse/propriedade do veículo, independente do estado do bem (matéria objeto dos embargos de terceiro), restou prejudicado o pedido de revogação das medidas constritivas sobre o automóvel (objeto do presente recurso), como afirmado pelo próprio recorrente ao ID 58890182, quando afirma que o efeito suspensivo requerido ficou prejudicado e que não há mais pretensão resistida. Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator